Tribunal: TJDFT
Processo: 0716255-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA.
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP) que indeferiu pedido de retificação da data para a progressão de regime.
2. A reincidência é condição pessoal do apenado e, por isso, irradia seus efeitos sobre todas as penas que compõem a execução penal.
3. Agravo conhecido e desprovido.